Tribunal: TJSP
Processo: 0002672-50.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000425465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002672-50.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FELIPE DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002672-50.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 2/7
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002672-50.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 43622
Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de progressão ao
regime semiaberto. Determinação de realização de exame
criminológico.
Exame
psicológico
desfavorável.
Decisão
suficientemente fundamentada. Ausência de requisito subjetivo
para obtenção do benefício. Recomendação 62 do CNJ. Paciente
não se enquadra no grupo de risco. Providências da SAP. Agravo
improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo contra a r.
decisão de fls. 30/35, que indeferiu a progressão ao regime semiaberto por
ausência do requisito subjetivo.
Alega que o agravante cumpriu os requisitos necessários
para progressão ao regime semiaberto.
Sustenta a prescindibilidade do exame criminológico,
nada obstante alegue que foi favorável ao sentenciado.
Aponta que, diante da atual situação de pandemia e a
conhecida precariedade das instalações prisionais do país, verifica-se a
desproporcionalidade da prisão.
Pleiteia seja determinada a imediata progressão do
agravante ao regime mais brando.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a r. decisão (fls.
40/44 e 45).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002672-50.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 3/7
provimento do recurso (fls. 53/57).
É o relatório.
O reeducando cumpre pena total de 24 anos, 08 meses e
17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de quatro roubos
majorados, com início do cumprimento da reprimenda em 12/02/2016 e término
previsto para 29/10/2040 (fls. 23/25).
Houve pedido de progressão ao regime semiaberto,
sendo determinada a realização de exame criminológico para melhor análise do
pleito (fls. 17/21).
Em 30/03/2020, o i. magistrado das execuções criminais
indeferiu o pedido em razão do desfavorável parecer psicológico de fls. 27/29.
Destacou que o exame realizado apontou que o
agravante possui relativa autocrítica e pouco aprofundamento em suas reflexões.
Nas palavras do i. magistrado: “(...) o sentenciado ainda
não assimilou adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não
ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional menos
rigoroso, dotado de certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda,
carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições
imprescindíveis para ingressar no regime prisional em questão.” (fls. 30/35).
No que concerne à alegação da Defesa de
desnecessidade do exame criminológico, cumpre anotar que, embora tenha sido
dada nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei n.o
10.792/2003, não se exigindo mais o exame criminológico, esse pode ser
realizado sempre que o Juízo das Execuções julgar necessário, diante das
peculiaridades da causa. É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002672-50.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 4/7
Essa E. Câmara tem entendido que o exame
criminológico não foi abolido totalmente e é necessário quando se tratar de mais
de um crime praticado com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado
reiteração em infrações penais graves e ainda quando demonstre perigosidade na
execução do crime acima da média.
E esse é o caso sub judice, já que o agravado demonstra
personalidade desabonadora, possuindo condenação por crimes patrimoniais com
violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo como se analisar a
possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal sem que seja
realizado o exame criminológico.
Assim, diante do relatório psicológico de fls. 27/29, não
se observa o cumprimento do requisito subjetivo e condições pessoais que façam
presumir que o agravante não voltará a delinquir, revelando que não se encontra,
neste momento, apto à progressão de regime.
Quanto ao bom comportamento, ensina Julio Fabbrini
Mirabete, que “não basta o bom comportamento carcerário para preencher o
requisito subjetivo indispensável à progressão. Bom comportamento não se
confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como
índice fiel de sua readaptação social (in Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346).
Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o
bom comportamento carcerário para a concessão do benefício, não restringe a
análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a prática de
faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis que todos esses
elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem ao princípio da
individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco demasiado a
sociedade.
Assim, em que pese não registrar faltas disciplinares ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002672-50.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 5/7
outras intercorrências durante o cumprimento de sua pena, cumpre destacar que
reeducando é multireincidente, tendo sido condenado por quatro crimes graves
cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, conforme exposto
acima.
Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio
“in dubio pro societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia
de delitos praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no
corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos rigorosos,
quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou livramento
condicional, que pode vir a ser o caso do agravante que, repise-se, não deu
mostras suficiente de poder retornar ao convívio social sem colocar em risco a
sociedade.
Como se vê, falta o requisito subjetivo para atendimento
do reclamo, sendo que o agravante não demonstrou suficiente aproveitamento da
terapêutica prisional, não revelando, de todo o exposto, condições pessoais a
demonstrar merecimento à progressão ao regime semiaberto, onde a custódia é
reduzida, sendo por demais precipitado promovê-lo neste momento.
Deve, portanto, descontar sua pena por maior período no
regime fechado para que possa absorver a terapêutica penal e mostrar-se apto ao
merecimento da progressão ao regime semiaberto.
Ademais, não é caso de concessão de benefícios ao
paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19), sendo que não há que
se falar em constrangimento ilegal nesse sentido.
Isso porque a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, sendo que não restou
comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional onde o
sentenciado cumpre sua pena ou a debilidade de saúde que o enquadre no grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002672-50.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 6/7
de risco de pessoas mais afetadas pelo vírus.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I
e IV exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha
espaço adequado para isolamento, in verbis:

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham
de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem
de
interdição,
com
medidas
cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de
espaço de isolamento adequado no estabelecimento
penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o paciente esteja
acometido de enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do
grupo de risco e não restou provada ausência de equipe ou local para isolamento
na unidade onde cumpre pena.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002672-50.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO 7/7
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição
da
prisão
preventiva
pela
domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do
instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida. No
caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.”(STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator